Tribunal: TJBA
Processo: 8030212-49.2020.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8030212-49.2020.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO registrado(a) civilmente como ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

ESPÓLIO: CELSO DE JESUS ROSARIO

Advogado(s)
:
EDUARDO GONCALVES DE AMORIM

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS EM RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO IMPROVIDO
.

1. Agravo Interno que se restringe a averiguar existência de adequação entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado por decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.

2. Dos fólios, verifica-se que o acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível entendeu pela limitação dos juros remuneratórios pela taxa média de mercado à data da contratação.

3. Decisão agravada que aplica corretamente os Temas Repetitivos n. 24, 25, 26, 27 e 234, do STJ, relativos aos juros remuneratórios.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8030212-49.2020.8.05.0001.2
,
em que figuram como, agravante, o
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, e como agravado,
CELSO DE JESUS ROSARIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto condutor.

Salvador, .